Tribunal: TCU
Processo: 006.755/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (Extinta)) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 830653, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 830653, função null, que teve como objeto Recapeamento de Pavimentação Asfáltica e Sinalização da Rua de Acesso ao Município de Pacajus/CE. (no da TCE no sistema: 2648/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 1959/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor de Bruno Pereira Figueiredo (Prefeito no período de 15/9/2017 a 21/8/2019, 7/9/2019 a 20/12/2019, 6/3/2020 a 31/12/2020 e 1/1/2021 a 31/12/2024), CTL Engenharia Ltda. (contratada) e Ghivelder Gleyser Silva (fiscal de contrato), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Pacajus (CE), no âmbito do Contrato de Repasse de registro Siafi 830653, o qual teve por objeto o "recapeamento de pavimentação asfáltica e sinalização da rua de acesso ao Município", com vigência de 14/10/2016 a 31/3/2022; Considerando que os responsáveis foram devidamente citados em razão da ausência de funcionalidade do objeto, em face da não consecução dos objetivos pactuados na avença em questão, haja vista a execução com falhas técnicas e/ou de qualidade, sem aproveitamento útil da parcela executada, não gerando, portanto, o benefício social esperado; Considerando que restou caracterizada a revelia de Bruno Pereira Figueiredo e CTL Engenharia Ltda.; Considerando que a documentação acostada ao processo pelo responsável Ghivelder Gleyser Silva logrou evidenciar que a parcela executada do objeto alcançou etapa útil; não houve pagamento por serviços inexecutados; e que os problemas de ordem técnica aparentemente foram sanados visto que o trecho pavimentado se apresenta em razoável estado de trafegabilidade, conforme fotos fornecidas pelo responsável e imagens obtidas pela unidade técnica em aplicativo de GPS; Considerando a inexistência de outras impropriedades nas contas; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial e pelo Ministério Público junto ao TCU (peças 127-130), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso I, alínea "a", do RITCU, em: a) considerar revéis os responsáveis Bruno Pereira Figueiredo (CPF: XXX.776.403-XX) e CTL Engenharia Ltda. (CNPJ: 11.085.073/0001-40), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; b) acatar as alegações de defesa apresentadas pelo responsável Ghivelder Gleyser Silva (CPF: XXX.464.753-XX); c) julgar regulares com ressalvas as contas de Ghivelder Gleyser Silva (CPF: XXX.464.753-XX), Bruno Pereira Figueiredo (CPF: XXX.776.403-XX) e CTL Engenharia Ltda. (CNPJ: 11.085.073/0001-40), dando-lhes quitação, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, consignando que as ressalvas se devem às impropriedades de ordem técnica no âmbito do objeto do Contrato de Repasse de registro Siafi 830653, as quais se encontram saneadas; e d) informar a prolação do presente Acórdão aos responsáveis e à Caixa Econômica Federal. 1. Processo TC- Processo 006.755/2023-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Bruno Pereira Figueiredo (XXX.776.403-XX); CTL Engenharia Ltda. (11.085.073/0001-40); Ghivelder Gleyser Silva (XXX.464.753-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Pacajus (CE). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Anny Soares Oliveira (29328/OAB-CE), representando Ghivelder Gleyser Silva. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.